Tribunal: TJSP
Processo: 2026923-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Prefaciais e critérios de cálculo para apuração do valor devido - Matérias que foram analisadas em decisão anterior à agravada, contra a qual não se insurgiu oportunamente o agravante – Impossibilidade de reedição de temas para nova apreciação, diante da preclusão sobre eles operada.

AGRAVO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Prefaciais e critérios de cálculo para apuração do valor devido - Matérias que foram analisadas em decisão anterior à agravada, contra a qual não se insurgiu oportunamente o agravante – Impossibilidade de reedição de temas para nova apreciação, diante da preclusão sobre eles operada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – Alegação de excesso de execução – Ausência de indicação adequada sobre quais os elementos indicados na conta não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença transitada em julgado – Agravante que pretendeu a redução do valor devido nos autos aplicando critérios diversos daqueles estabelecidos na coisa julgada – Inadmissibilidade.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretendida redução – Descabimento – Percentual arbitrado no mínimo legal.

Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.